Tribunal: TJMT
Processo: 1030654-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030654-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIAMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão que homologou cálculo exequendo e determinou a expedição de RPV/precatório com base em contrato de honorários advocatícios, objeto de controvérsia quanto à sua validade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reserva de honorários advocatícios contratuais, diante da existência de penhoras anteriormente constituídas no rosto dos autos e da alegação de nulidade do contrato que embasa o pedido.

III. Razões de decidir

3. A reserva de valores a título de honorários advocatícios contratuais diretamente ao patrono da parte exequente exige, para sua validade, não apenas a existência de contrato formalizado antes da expedição de precatório ou RPV, mas também a ausência de controvérsia relevante acerca de sua autenticidade ou validade.

4. Além disso, deve ser anterior à formalização das penhoras nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais pátrios.

5. A expedição de RPV ou precatório com base em contrato controvertido compromete os direitos de terceiros com penhoras regularmente constituídas, afrontando o art. 797, do CPC.

6. A discussão sobre a validade do contrato demanda contraditório pleno em ação própria, sendo indevida sua aplicação imediata para reservar valores em prejuízo de terceiros.

7. O agravo interno interposto perdeu objeto, diante da cognição exauriente do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “É incabível a reserva de valores com base em contrato de honorários advocatícios que apresenta controvérsia relevante quanto à sua validade, quando existentes penhoras anteriores no rosto dos autos, cuja preservação deve ser assegurada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, § 4.º e § 5.º, da Lei 8.906/94; arts. 797 e 535 do CPC; CF/1988, art. 100, § 8.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.241.138/RS; STJ, AgInt no REsp 1.896.168/SP; TJ-SP, AI 2269681-05.2024.8.26.0000; TJ-DF, AC 0718455-02.2020.8.07.0001.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Com pedido de Antecipação da Tutela Recursal”
, interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
n.º 0014722-96.2013.8.11.0003, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que homologou o cálculo da parte exequente e determinou a expedição da RPV e/ou precatório, nos seguintes termos (ID. 155603117 – proc. n.º 0014722-96.2013.8.11.0003):

“
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em Fazenda Pública.
CORRIJA-SE
a Classe Processual.

Inicialmente,
DETERMINO
o cadastramento das penhoras provenientes dos autos n° 0044965-40.2012.8.11.0041 e n° 0010591-61.2013.811.0041, realizadas no rosto dos autos no Sistema PJe, consoante ID. ID 67909399 – Pág. 61 e ID. 136470454.

Com efeito,
DETERMINO
a inclusão das partes CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e CLEIDI ROSANGELA HETZEL como terceiros interessados.

Ressalto que qualquer pedido diverso atinente à decisão ID. 131685722 deverá ser feito diretamente ao agravo instrumento interposto pelo exequente, tendo em vista que o mencionado recurso ainda pende de julgamento.

Ademais, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
,
RECEBO
a petição inicial.

INTIME-SE
a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC).

Não sendo apresentada impugnação à execução,
HOMOLOGO
o cálculo exequendo, portanto,
PROCEDA-SE
com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, inciso I e II, do CPC, com a observância do procedimento formal estabelecido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, requisitando-se o pagamento da RPV em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra.

No caso de se expedir Precatório, faça-o também pelo procedimento formal estabelecido pelo TJMT, pagando-o na ordem cronológica estabelecida pela Constituição Federal.

Assim, cumpra-se o determinado, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz De Direito
”

Contra esse
decisum
, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” pela parte exequente, os quais, conhecidos e acolhidos em parte, para fixar os honorários sucumbenciais e rejeitar o pleito do terceiro interessado, conforme transcrevo (ID. 170560269):

“
Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente sustentando, em síntese, que a Decisão de id. 148593852 foi omissa, em razão de não ter determinado a expedição de RPV/Precatório fracionado dos honorários do patrono, bem como por não ter fixados os honorários sucumbenciais, conforme determinação do Acórdão (id. 156665410).

A parte executada deixou transcorrer o prazo sem contrarrazoar os embargos de declaração.

A parte terceira interessada devidamente intimada para contrarrazoar, pleiteou pelo não acolhimento dos embargos, bem como requereu a análise dos pedidos de ids. 136380839 e 136469030 (id. 164759676).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o TJMT deu parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento (1026992-95.2023.8.11.0000), para reformar a decisão e, consequentemente, determinar que os honorários advocatícios contratuais, quando cumulados com os sucumbenciais, observem o limite previsto no art. 50,
caput
, do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, bem como deferir a realização da reserva de valores, na forma do art. art. 22, §5º, da Lei n.º 8.906/1994.

Adiante, no que tange a alegação de omissão em razão de não ter determinado a expedição de RPV/Precatório fracionado dos honorários do patrono, esta não merece acolhimento. Explico.

A Decisão de id. 155603117 consignou que, não sendo apresentada impugnação à execução, restava homologado o cálculo exequendo, devendo proceder-se com a expedição da RPV e/ou Precatório devido, com fulcro no artigo 535, §3º, inciso I e II, do CPC.

É certo que, não há óbice para a reserva dos honorários contratuais, o que a Carta Magna não permite é o fracionamento do RPV e/ou Precatório para que seja expedido um em separado visando somente os honorários contratuais, em razão de contrariar o art. 100, §8º, da Constituição federal ao fracionar a execução devida via precatório para fins de enquadramento de parcela no pagamento de requisição de pequeno valor.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Assim, é certo que não pode expedir-se um precatório visando somente os honorários contratuais do causídico, já que isto é vedado pela Constituição Federal.

Lado outro, verifica-se que a Decisão de id. 155603117, não fixou os honorários sucumbenciais, vez que restou consignado no acórdão de id. 124027767 que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração,
ACOLHENDO-OS, EM PARTE
, conforme exposto, a fim de acrescentar na Decisão de id. 155603117, os seguintes parágrafos:

"Verifica-se que no Acórdão de id. 124027767 consignou que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deveriam ser fixados quando da liquidação de sentença. Deste modo, atento as diretrizes estabelecidas no art. 85, §2º e §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, fixo os honorários sucumbenciais no mínimo legal de 5% (cinco por cento) do valor da condenação, eis que o feito não possui grande complexidade, tratando de questão simples que não merece qualquer exasperação honorária.

Intime-se
a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos o cálculo atualizado referente aos honorários sucumbenciais, observando o
quantum
fixado."

Com relação aos pleitos de id. 136380839 e id. 136469030, verifica-se que já foram analisados parcialmente na Decisão de id. 155603117.

Quanto ao pedido de oficiar ao TJMT, nos autos do agravo de instrumento n. 1026992-95.2023.8.11.0000, constata-se que houve a perda de objeto, já que o referido recurso já fora julgado, conforme se verifica em id. 157747568.

Ainda, quanto ao contrato de honorários contratuais firmado, tem-se que este é disciplinado pelas normas de direito privado, sobretudo, pelo pela intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, princípios esculpidos no art. 421 do CC, assim, deixo de reconhecer a nulidade do contrato firmado.

Transcorrido o prazo recursal,
INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

INTIME-SE
a parte Executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar impugnação a execução (art. 535 do CPC), no que tange ao cálculo dos honorários sucumbenciais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (grifos no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a nulidade absoluta do contrato de honorários advocatícios que embasa a reserva de valores, porquanto firmado em nome de pessoa jurídica inexistente à época da celebração e por representante destituído de poderes.

Aduz que a expedição da RPV/precatório sem a devida apuração da validade do contrato viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violar a ordem de preferência das penhoras regularmente constituídas nos autos n.º 0010591-61.2013.811.0041 e 0044965-40.2012.811.0041.

Depois de discordar sobre os fatos e fundamentos jurídicos que se entendem cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras complicações e exceções, pede:

“
Ante ao exposto
, de tudo o que dos autos constam,
REQUER
se digne esse Egrégio Tribunal conhecer do presente recurso, determinando a coleta e processamento do agravo na forma instrumental, bem como
REQUER
seja concedida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
conforme permite o
artigo 1.019, I,
e
artigo 1.015, § único, ambos do CPC,
para que seja suspensa a decisão que determinou a expedição dos RPV e/ou Precatórios ordenados até ulterior decisão do presente recurso.

Ao final,
REQUER
que esse E. TJMT reforme a decisão
ID 155603117 e integralizada pela decisão ID 170560269,

para o fim de ANULAR o
Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios acostado no
ID 129753243
e faça-o sem fazer em relação aos credores com penhoras no rosto dos autos.

Requerem por fim, a denúncia do Agravado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos em face da interposição do presente recurso.”

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido,
conforme decisão de ID. 249022159.

Inconformada
,
a parte agravante interpôs o recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 252433199).

A parte agravada apresentou contrarrazões
ao agravo de instrumento (ID. 255400199
), sustentando a preclusão da matéria, a presunção de validade do contrato e a impossibilidade de revisão judicial com base no art. 421, do Código Civil.

Da mesma forma, juntou contrarrazões ao agravo interno (ID. 261754299), requerendo a manutenção do
decisum.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que homologou o cálculo exequente e determinou a expedição da RPV e/ou precatório (
ID. 155603117), bem como fixou os honorários advocatícios sucumbenciais e rejeitou o pleito do terceiro interessado (ID. 170560269).

O fato jurídico-processual revela que
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ingressou, em
22.11.2013
, com a
“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” n.º 0014722-96.2013.8.11.0003,
em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o pagamento de correção monetária decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo n.º 2.280/2007, além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o feito (ID. 67909399 - Pág. 115-128 -
17.03.2020)
e, posteriormente, foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, conforme ementa que transcrevo (ID 124027767):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CANAL HIDROLÓGICO, GALERIAS DE ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PROMOVIDA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – DEVER LEGAL – ART. 37, XXI, DA CF E ARTS. 40, XI, E 55, III, DA LEI N. 8.666/93 – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O DEVIDO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

2. A ausência de cláusula de correção monetária dos preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário.

3. Demonstrado que a conduta do Município de Rondonópolis contribuiu de forma decisiva para o evento danoso, causando desiquilíbrio contratual e prejuízo financeiro de grande monta à contratada, que, inclusive, teve deferida recuperação judicial, resta configurado o dever de indenizar o dano moral suportado.

(N.U 0014722-96.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Contra o acórdão, opostos embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, acolhidos parcialmente pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para fixar o termo inicial da correção monetária, nos moldes do art. 55, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, confira-se (ID 124027803):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TERMO INICIAL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “o termo inicial da correção monetária, nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou seja, entre a data do adimplemento das obrigações tanto da contratada (medição) como da contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. (REsp 968.835/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).”

3. Embargos parcialmente acolhidos.

(N.U 0014722-96.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Certificado o trânsito em julgado no dia
19.07.2023
, de acordo com a certidão de ID. 124027809.

Remetidos os autos ao juízo de primeira instância e inaugurada a fase de cumprimento de sentença, na data de 18.08.2023, a parte autora noticiou que:
“MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS é devedor da Exequente do valor de R$ 4.114.462,39 (quatro milhões, cento e quatorze ml, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos),
a ser corrido monetariamente,
bem como R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de indenização pelos danos morais”.

Em 21.09.2023, foi protocolado o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 129753243), subscrito em 22.10.2013, em que a TEXAS CONSTRUÇÕES compromete-se a destinar 50% (cinquenta por cento) do produto da execução ao advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR, na qualidade de honorários contratuais.

O magistrado de primeiro grau limitou a verba honorária em 30% (trinta por cento) sobre o valor principal e indeferiu o pleito de reserva de honorários (ID. 131685722 -
17.10.2023
).

Ato contínuo (10.11.2023), interposto o
Recurso de
Agravo de Instrumento n.º 1026992-95.2023.8.11.0000,
no qual, indeferida a antecipação da tutela recursal (16.11.2023), e no mérito, provido em parte para
“determinar que os honorários advocatícios contratuais, quando cumulados com os sucumbenciais, observem o limite previsto no art. 50,
caput,
do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, bem como deferir a realização da reserva de valores, na forma do art. art. 22, §5º, da Lei n.º 8.906/1994”
(03.06.2024).

Nos dias 06 e 07.12.2023, CLEIDI ROSANGELA HETZEL e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A apresentaram manifestação, postulando o reconhecimento formal da condição de terceiros interessados, com base em penhoras anteriores regularmente registradas nos autos n.º 0010591-61.2013.811.0041 (em favor de CLEIDI ROSANGELA HETZEL) e n.º 0044965-40.2012.811.0041 (em favor do CCB BRASIL), com consequente reserva dos valores penhorados (ID. 136380839 e ID. 136469030).

Oportunamente, questionam a validade do contrato de honorários, alegando sua nulidade por simulação, com o objetivo de fraudar credores, rogando pelo desentranhamento do referido documento e a remessa de cópia à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar.

Por sua vez, na data de 24.04.2024, a instituição financeira esclarece que:
“é dos autos que
CLEIDI ROSANGELA HETZEL
e
CHINA CONSTRUCTION BANK
são credores da empresa
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
nos autos
n. 10591-61.2013.811.0041 (ID 67909399 – Pág. 61) e n. 0044965-40.2012.811.0041,
respectivamente, de onde advém as penhoras formalizadas no rosto destes autos”
e que a sua atuação tem o intuito de resguardar o direito dos credores com penhoras pré-constituída (ID. 153668667).

Como mencionado alhures, o Juízo de origem proferiu decisão em
14.05.2024
(ID 155603117), determinando o cadastramento de suas penhoras e sua inclusão formal no polo passivo como terceiros interessados.

Ademais, o magistrado de primeiro grau estipulou que, se não apresentada impugnação, homologa o cálculo exequente, na importância de R$ 10.638.994,83 (dez milhões e seiscentos e trinta e oito mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) e, como consequência, a expedição do RPV e/ou precatório (ID. 155603117).

Intimado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS aponta devida a quantia de R$ 7.620.440,24 (sete milhões e seiscentos e vinte mil e quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Em seguida, acolhidos os embargos aclaratórios para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação e rejeitado o pleito de nulidade da parte interessada (ID. 170560269 –
30.09.2024),
ensejando a interposição do presente recurso, na data de 23.10.2024.

Observa-se, ainda, que a parte exequente na petição de ID. 171637050, de 08.10.2024,
“vem aos autos reapresentar o respectivo demonstrativo de cálculos referente à correção monetária do contrato nº 2.280/2007, com a reparação do débito, perfazendo o montante total de R$8.293.166,84 (oito milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)”
e afirma que verba indenizatória corrigida perfaz a cifra de R$ 607.684,39 (seiscentos e sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Por derradeiro, diante da divergência das partes acerca do débito, ordenada a remessa do feito à Contadoria para que promova a atualização dos valores (ID. 187060189).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que residem
na validade (ou não) do
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS”
, firmado entre ANTÔNIO FRANGE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e a empresa TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a preservação das penhoras no rosto dos autos e a legalidade da expedição dos valores, observando os direitos dos terceiros interessados.

Inicialmente, destaca-se que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Sobre a avença, o
agravante assevera que
o contrato é nulo por suposta
simulação e fraude
, diante da inexistência jurídica da empresa contratante à época do contrato; ausência de poderes do subscritor e a configuração de fraude à execução e prejuízo a terceiros, como o próprio banco, cujos créditos estão penhorados no processo.

Por sua vez, a empresa agravada declara que
não há qualquer nulidade a ser reconhecida
, na medida em que a contratação do advogado decorre de uma relação profissional consolidada ao longo dos anos, sendo legítima a estipulação contratual dos honorários, além de ser vedada a intervenção judicial
nos negócios jurídicos privados
, nos termos do
artigo 421, do Código Civil.

No que tange à preclusão, cabe
destacar que as alegações não foram aprecias no julgamento do RAI n.º 1026992-95.2023.8.11.0000. Naquele feito, o objeto recursal cingia-se à fixação do limite dos honorários contratuais quando cumulados com os sucumbenciais, com fulcro no disposto no art. 50, do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, e à possibilidade de reserva dos valores (art. 22, § 5.º, da Lei n.º 8.906/1994). Não se examinou - nem poderia sê-lo naquele momento - a validade intrínseca do contrato de honorários em si, por ausência de impugnação específica e elementos de prova suficientes.

A discussão ora trazida ao exame do Colegiado possui objeto distinto, uma vez que envolve graves alegações de vícios de formação no instrumento contratual, como a inexistência jurídica da contratante à época da celebração e a ausência de poderes do signatário (art. 104, incisos I e III, do CC), aptos a acarretar nulidade absoluta, nos termos do art. 166, incisos I e VII, do Código Civil.

In casu,
ao contrário do que afirmado pela parte agravada, não há falar em preclusão, pois a matéria não foi objeto de cognição plena e envolve interesse de terceiros com penhoras regularmente constituídas no rosto dos autos, cuja preservação é assegurada pelo art. 797, do CPC.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia
, faz-se necessário pontuar a distinção entre os tipos de verba honorária. Os honorários sucumbenciais são fixados judicialmente e constituem crédito autônomo do advogado contra a parte vencida, com natureza alimentar e preferência legal (art. 85, §14, do CPC).

Os contratuais, ao revés, decorrem de ajuste privado entre cliente e patrono, não se sujeitam à mesma proteção legal quanto à ordem de pagamento e dependem, para sua exigibilidade contra a parte adversa ou terceiros, da prova inequívoca de sua existência e validade.

De acordo com a Lei n.º 8.906/1994, é assegurado ao advogado juntar aos autos da ação que tenha atuado o contrato de honorários advocatícios, a fim de que sejam quitados diretamente os valores acordados, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo seu cliente, salvo se já houve o pagamento do débito.

Contudo, no presente caso, importa destacar que os honorários sucumbenciais somente foram fixados após a manifestação dos terceiros interessados, momento em que as penhoras já estavam regularmente lançadas nos autos, razão pela qual não podem sobrepor-se ao crédito anteriormente constituído.

Ante o exposto, depreende-se que a reserva dos honorários somente seria possível, se o pedido de destacamento estivesse sido realizado em momento anterior à penhora, o que não se vislumbra dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra o indeferimento do pedido de retenção de honorários contratuais pela sociedade de advocacia – Improcedência do pleito – Penhora no rosto dos autos anterior a juntada do contrato de prestação de serviços - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o pedido de reserva dos honorários advocatícios foi formulado em momento posterior à penhora, não é assegurado ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser recebida pelo constituinte – Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2269681-05.2024.8.26.0000 Penápolis, Relator: Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/12/2024, Data de Publicação: 26/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA E O TERCEIRO INTERESSADO NOS AUTOS.
1. Pleito de reserva de honorários contratuais nos presentes autos – Tese não acolhida – Existência de penhora no rosto dos autos anterior ao pedido de reserva dos honorários contratuais –– Jurisprudência do STJ e deste TJPR.
2. Dação em pagamento inapta a desconstituir a penhora nos autos – Natureza do instrumento de dação em pagamento – Art. 358, do Código Civil – Ausência de registro – Não oponível a terceiros – Manutenção da penhora. 3. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR – Agravo de instrumento n.º 0021882-31.2022.8.16.0000, Relator: Octavio Campos Fischer, 14ª Câmara Cível Data de Julgamento: 03/10/2022, Data de Publicação: 03/10/2022)

Igualmente, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO POSTERIOR DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de honorários juntado após a expedição da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A desconstituição da premissa fática de que o requerimento de destaque da verba honorária contratual somente foi formulado após a realização da penhora no rosto dos autos esbarra na impossibilidade de este Tribunal Superior analisar questão fático-probatória em sede de recurso especial. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n.º 2.241.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 21/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Preliminarmente, assiste razão ao recorrente quanto ao erro material suscitado. De fato, verifica-se que houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial às fls. 399/417. No entanto, o reconhecimento do erro material apontado não possui o condão de alterar o resultado do julgamento monocrático. 2. Há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade dos atos processuais exige a demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na presente hipótese.
4. A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n.º 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

Da mesma forma, cabe salientar que não há vedação legal à reserva de valores a título de honorários contratuais, contanto que atendidos os requisitos do art. 22, §4.º e §5.º, da Lei n.º 8.906/1994. Todavia, a Constituição Federal veda expressamente o fracionamento da execução para fins de expedição autônoma de RPV ou precatório apenas para pagamento desses honorários, nos termos do art. 100, §8.º.

Embora possível a reserva dos honorários, não é admissível a expedição de RPV ou precatório separado para esse fim, exigindo-se que os valores sejam inseridos no mesmo requisitório do crédito principal,
desde que válida a avença.

Por oportuno, rejeita-se o fundamento adotado pelo magistrado
a quo
(ID.
170560269),
no qual se invoca o art. 421, do Código Civil como óbice à intervenção judicial no contrato. O dispositivo em questão trata da função social do contrato e da excepcionalidade da revisão, não se aplicando à hipótese, pois o que se discute não é a readequação das cláusulas, mas a própria existência jurídica do contrato e a capacidade do subscritor.

Portanto, mostra-se temerária a expedição de RPV ou precatório com base em contrato que apresenta indícios relevantes de nulidade, sendo necessária sua apuração em ação própria, com contraditório pleno.

Guardadas as particularidades de cada caso, cita-se o presente julgado, que reforça a necessidade de dilação probatória:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM CRONOLÓGICA. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

3. Cabível os embargos de terceiro por quem, apesar de não integrar o processo, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de desfazer referido ato ou inibi-lo, conforme artigo 674 do CPC.

4. A interpretação conferida ao instituto deve ser mais ampla do que a literal, não se restringindo aos atos de constrição judicial propriamente ditos como a penhora, o sequestro e o arresto. Logo, a constrição judicial deve ser entendia, em regra, como qualquer ato de apreensão judicial de bens, sejam corpóreos ou incorpóreos, ou respectivos direitos incompatíveis, que prejudiquem a esfera jurídica patrimonial ou possessória pertencente a terceiro que não integra originariamente a lide.

5. Cabível a oposição de embargos de terceiro a fim de, se o caso, desfazer ou inibir determinação judicial de liberação de valores em ordem que, em tese, acarrete preterição ao direito dos terceiros embargantes em receber créditos constantes em registros de penhoras no rosto dos autos anteriores à apresentação de contrato advocatício.

6. O pedido de nulidade por falsidade do contrato de honorários advocatícios supera os limites conferidos aos embargos de terceiro, não sendo a via adequada para tal pretensão.

7. Os honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Logo, se houver concorrência de créditos que estão na mesma ordem de preferências deve-se observar a ordem cronológica de antiguidade.

8. Havendo penhora no rosto dos autos de créditos trabalhistas pertencentes aos terceiros embargantes anteriormente à juntada do contrato de honorários, aqueles possuem prioridade no levantamento de valores.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF – Apelação Cível n.º 0718455-02.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2021)

Sendo assim, não há como acolher o pedido de nulidade do instrumento contratual, porém é imperioso que seja resguardada a eficácia das penhoras anteriormente lançadas no rosto dos autos, preservando-se os direitos dos terceiros interessados.

Por derradeiro, no concernente ao agravo interno interposto, mister frisar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Logo, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, apenas para suspender a expedição de valores com fundamento no referido contrato e determinar que seja observada a ordem cronológica das penhoras no rosto dos autos.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025